Tribunal: TJSP
Processo: 1000965-93.2017.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. Matéria debatida nos autos a envolver interesse da Caixa Econômica Federal, em razão da possibilidade de afetação do FCVS. Recente julgado do Supremo Tribunal Federal pacificou a questão. Tema 1011 da Repercussão Geral. Feito distribuído após 26/11/2010, data da entrada em vigor da Medida Provisória 513/2010. Competência da Justiça Federal para apreciar

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. Matéria debatida nos autos a envolver interesse da Caixa Econômica Federal, em razão da possibilidade de afetação do FCVS. Recente julgado do Supremo Tribunal Federal pacificou a questão. Tema 1011 da Repercussão Geral. Feito distribuído após 26/11/2010, data da entrada em vigor da Medida Provisória 513/2010. Competência da Justiça Federal para apreciar os recursos. Necessidade do encaminhamento do feito para a Egrégia Justiça Federal, sendo a Caixa Econômica Federal parte na presente demanda, na condição de administradora do Fundo de Compensação de Variações Salariais.
RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000872661
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 1000965-93.2017.8.26.0024, da Comarca de Andradina, em que é apelante
BRADESCO SEGUROS S/A, são apelados CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e
ROGÉRIO BERNARDO DE MOURA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE
SOUZA.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000965-93.2017.8.26.0024
Voto no 12126 (L)
Pág. 2/4
VOTO No 12.126
No Processo - Classe:
1000965-93.2017.8.26.0024 - Apelação Cível
Origem:
Comarca de Andradina
MM Juiz de 1o Grau:
Jamil Nakad Junior
Partes:
Apelante: Bradesco Seguros S/A
Apelados: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e Rogério
Bernardo de Moura
APELAÇÃO.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA. Matéria debatida nos autos a
envolver interesse da Caixa Econômica Federal, em
razão da possibilidade de afetação do FCVS. Recente
julgado do Supremo Tribunal Federal pacificou a
questão. Tema 1011 da Repercussão Geral. Feito
distribuído após 26/11/2010, data da entrada em vigor
da Medida Provisória 513/2010. Competência da
Justiça Federal para apreciar os recursos. Necessidade
do encaminhamento do feito para a Egrégia Justiça
Federal, sendo a Caixa Econômica Federal parte na
presente demanda, na condição de administradora do
Fundo de Compensação de Variações Salariais.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO,
COM
DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS À
JUSTIÇA FEDERAL.
Os presentes recursos de Apelação foram interpostos contra a r.
sentença proferida às fls. 488/495 nos autos da Ação de Indenização Securitária
proposta por Rogério de Moura em face de Bradesco Seguros.
O D. Magistrado julgou parcialmente procedente a demanda,
condenando a seguradora ao pagamento de R$ 4.895,94 em favor do requerente, além
da multa convencional de 2% sobre o valor da indenização a cada decêndio ou fração de
atraso.
Irresignada, a seguradora requerida apelou arguindo a legitimidade
passiva da Caixa Econômica Federal e o respectivo interesse na demanda,
independentemente da data da assinatura do contrato.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000965-93.2017.8.26.0024
Voto no 12126 (L)
Pág. 3/4
No mais, apontou a respectiva ilegitimidade passiva para figurar no
polo passivo do feito, a falta de interesse de agir do autor, a inépcia da inicial e a
ocorrência de prescrição (fls. 510/586).
Contrarrazões do autor às fls. 592/602.
É O RELATÓRIO.
O recurso não deve ser conhecido, sendo o caso de deslocamento
da competência para a Justiça Federal.
De início, deve ser destacado que, embora não tenha apresentado
contrarrazões, a Caixa Econômica Federal figura como parte no processo, encontrando-
se regularmente representada nestes autos.
Com efeito, em julgamento recente o Supremo Tribunal Federal
pacificou a seguinte tese:
Tema 1011 do STF (RE 827996/PR): 1) Considerando que, a partir
da MP 513/2010 (que originou a Lei 12.409/2011 e suas alterações
posteriores, MP 633/2013 e Lei 13.000/2014), a CEF passou a ser
administradora do FCVS, é aplicável o art. 1o da MP 513/2010 aos
processos em trâmite na data de sua entrada em vigor (26.11.2010):
1.1.) sem sentença de mérito (na fase de conhecimento), devendo os
autos ser remetidos à Justiça Federal para análise do preenchimento
dos requisitos legais acerca do interesse da CEF ou da União, caso
haja provocação nesse sentido de quaisquer das partes ou
intervenientes e respeitado o § 4o do art. 1o-A da Lei 12.409/2011; e
1.2) com sentença de mérito (na fase de conhecimento), podendo a
União e/ou a CEF intervir na causa na defesa do FCVS, de forma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000965-93.2017.8.26.0024
Voto no 12126 (L)
Pág. 4/4
espontânea ou provocada, no estágio em que se encontre, em
qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do parágrafo único
do art. 5o da Lei 9.469/1997, devendo o feito continuar tramitando na
Justiça Comum Estadual até o exaurimento do cumprimento de
sentença; e 2) Após 26.11.2010, é da Justiça Federal a competência
para o processamento e julgamento das causas em que se discute
contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue
em defesa do FCVS, devendo haver o deslocamento do feito para
aquele ramo judiciário a partir do momento em que a referida
empresa pública federal ou a União, de forma espontânea ou
provocada, indique o interesse em intervir na causa, observado o §
4o do art. 64 do CPC e/ou o § 4o do art. 1oA da Lei 12.409/2011.
No item 2 do Tema acima destacado, constou expressamente que nos
processos iniciados no Judiciário a partir de 26/11/2010 e discutindo interesses da Caixa
Econômica Federal na qualidade de administradora do FCVS, a competência é exclusiva
da Justiça Federal.
Desse modo, havendo entendimento pacificado pela mais alta Corte do
país acerca da matéria debatida nestes autos, não seria o caso de conhecimento e
julgamento do recurso por esta Colenda Câmara.
Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço do recurso,
determinando a respectiva redistribuição para a Justiça Federal, nos termos da
fundamentação.
SILVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora